Tribunal: TJMT
Processo: 1013386-20.2025.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013386-20.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELANTE), RAQUEL MARTINS GARCIA - CPF: 556.401.921-00 (ADVOGADO), THAYS DOS SANTOS REZENDE - CPF: 039.150.861-00 (APELADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CONTRATUALMENTE PACTUADO. IPCA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL IMOTIVADA DE CLÁUSULA VÁLIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, declarou rescindido contrato de compra e venda de lote urbano e condenou a ré à restituição dos valores pagos, em parcela única, autorizada a retenção de 25%, com correção monetária pela Taxa Selic desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, na restituição das parcelas pagas em razão da rescisão de contrato de compra e venda de lote urbano, deve prevalecer a Taxa Selic fixada na sentença ou o índice de correção monetária contratualmente pactuado entre as partes, qual seja, o IPCA.

III. Razões de decidir

A controvérsia recursal limita-se ao índice de atualização monetária incidente sobre os valores a serem restituídos à adquirente, inexistindo impugnação quanto à rescisão contratual, ao percentual de retenção de 25%, à restituição em parcela única ou ao termo inicial dos juros moratórios.

Celebrado o contrato após a vigência da Lei nº 13.786/2018, aplica-se o regime jurídico próprio dos contratos imobiliários de loteamento urbano, que prestigia, para fins de restituição, os critérios legal e contratualmente estabelecidos, desde que inexistente abusividade comprovada.

A previsão contratual de correção monetária pelo IPCA constitui cláusula válida quando não demonstrada abusividade, vantagem exagerada, onerosidade excessiva ou violação à boa-fé objetiva, não sendo admissível sua substituição judicial por índice diverso sem fundamento jurídico concreto.

A Taxa Selic possui natureza híbrida, abrangendo juros e atualização monetária, de modo que sua utilização como índice de correção, cumulada com juros moratórios autônomos de 1% ao mês, pode ocasionar duplicidade de encargos.

A relação de consumo autoriza o controle judicial de cláusulas abusivas, mas não afasta automaticamente a força obrigatória de cláusula lícita, clara e compatível com a recomposição do valor real da moeda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para afastar a Taxa Selic e determinar que a correção monetária dos valores a serem restituídos incida pelo IPCA, desde cada desembolso, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Na rescisão de contrato de compra e venda de lote urbano, inexistindo demonstração de abusividade, deve prevalecer o índice de correção monetária contratualmente pactuado para a restituição dos valores pagos. 2. A Taxa Selic, por possuir natureza híbrida, não deve ser aplicada como simples índice de correção monetária quando cumulada com juros moratórios autônomos, sob pena de bis in idem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Habitaço Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores ajuizada por
Thays dos Santos Rezende
, relativa a contrato particular de compra e venda do lote nº 33, quadra nº 22, do empreendimento Residencial Porto Ferreira, situado em Rondonópolis/MT.

A sentença lançada no id. 357915999 julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes e condenar a requerida à restituição dos valores pagos pela autora, em parcela única, com retenção máxima de 25% do montante pago, determinando que o saldo fosse acrescido de juros de 1% a partir do trânsito em julgado e de correção monetária pela Taxa Selic a contar do pagamento de cada parcela. A sentença também arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, observada, quanto à autora, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Foram opostos embargos de declaração pela
Habitaço Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, rejeitados pela decisão de id. 357916408, sob o fundamento de inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mantendo-se integralmente a sentença.

Inconformada, a requerida recorre. Em suas razões recursais de id. 357916410, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a insurgência recursal limita-se ao índice de correção monetária fixado na sentença; (ii) o contrato firmado entre as partes elegeu expressamente o IPCA como índice de atualização, conforme itens 6 e 14.1 do instrumento contratual; (iii) a substituição do índice pactuado pela Taxa Selic violaria o ato jurídico perfeito, a autonomia privada, a força obrigatória dos contratos, a boa-fé objetiva e o princípio do
pacta sunt servanda
; (iv) a aplicação simultânea da Selic e de juros de 1% ao mês configuraria bis in idem, porquanto a Selic possui natureza híbrida, abrangendo juros e correção monetária; (v) subsidiariamente, caso afastado o IPCA contratual, deveria ser aplicado o INPC, índice adotado pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso para atualização de débitos judiciais; e, ao final, requer o provimento do recurso para que a correção monetária incida pelo IPCA contratualmente pactuado ou, subsidiariamente, pelo INPC, afastando-se a Taxa Selic.

Contrarrazões
no id. 357916414, nas quais a apelada pugna pelo desprovimento da apelação, sustentando que: (i) a sentença deve ser integralmente mantida; (ii) a Taxa Selic seria índice legítimo e adequado, por possuir natureza híbrida e evitar cumulação indevida de encargos; (iii) com a rescisão judicial do contrato, não haveria vinculação automática ao índice previsto no instrumento contratual; (iv) o princípio do
pacta sunt servanda
não é absoluto, devendo ser interpretado em conjunto com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o equilíbrio contratual; (v) a relação jurídica ostenta natureza consumerista, admitindo intervenção judicial para adequação dos efeitos da resolução contratual; e (vi) a apelante não teria demonstrado prejuízo concreto decorrente da aplicação da Selic.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores movida por
Thays dos Santos Rezende
em face de
Habitação Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

Extrai-se dos autos que a autora celebrou, em 22 de junho de 2020, contrato de compromisso de compra e venda para aquisição do lote nº 33, quadra 22, no Loteamento Residencial Porto Ferreira, em Rondonópolis/MT, pelo valor total de R$ 109.874,40.

Após o adimplemento de 43 parcelas, totalizando o montante histórico de aproximadamente R$ 27.500,00, a requerente alegou insuficiência financeira superveniente para a manutenção do pacto, pleiteando a rescisão judicial com a devolução das parcelas pagas, admitida a retenção de percentual razoável.

O juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis proferiu sentença de mérito no id. 218977238, integrada pela decisão de embargos de declaração (id. 223432348), julgando parcialmente procedentes os pedidos para:

Declarar a rescisão do contrato por iniciativa da compradora;

Determinar a restituição dos valores em parcela única, autorizando a retenção de 25% pela vendedora;

Fixar juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (Tema 1002/STJ);

Estabelecer a
Taxa Selic
como índice de correção monetária a partir do desembolso de cada parcela.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação, insurgindo-se, exclusivamente, quanto ao índice de atualização monetária.

Alega a violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez que o contrato (itens 6 e 14.1) previa o IPCA como indexador. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do INPC, índice oficial adotado pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso para débitos judiciais, sustentando que a Taxa Selic cumula juros e correção, o que geraria
bis in idem
ante a fixação concomitante de juros de 1% ao mês.

A apelada apresentou
contrarrazões
defendendo a manutenção da Selic por sua natureza híbrida e pela adequação aos precedentes contemporâneos.

Pois bem.
A matéria devolvida a este Colegiado está restrita à definição do índice de correção monetária aplicável à restituição das parcelas pagas por
Thays Dos Santos Rezende
em razão da rescisão do contrato de compra e venda firmado com
Habitaço Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Não há insurgência quanto à declaração de rescisão contratual, à retenção máxima de 25% dos valores pagos, à restituição em parcela única, nem ao termo inicial dos juros moratórios, fixado a partir do trânsito em julgado, orientação compatível com o Tema 1.002 do STJ para compromissos de compra e venda anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que a resolução se dá por iniciativa do comprador.

No caso, a sentença determinou que os valores restituíveis fossem corrigidos pela Taxa Selic desde cada desembolso, acrescidos de juros de 1% a partir do trânsito em julgado. A apelante sustenta que tal critério deve ser afastado, pois o contrato elegeu expressamente o IPCA como índice de correção monetária, inclusive para a restituição decorrente de rescisão contratual. Subsidiariamente, requer a adoção do INPC, por ser o índice utilizado para débitos judiciais no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

A controvérsia deve ser solucionada à luz da natureza jurídica do contrato discutido e do regime normativo aplicável à resolução dos contratos de compra e venda de lote urbano. Consta dos autos que a autora/apelada celebrou contrato de compra e venda de lote urbano em 2020, tendo adimplido 43 parcelas, no valor aproximado de R$ 27.500,00, mas posteriormente manifestou impossibilidade financeira de prosseguir com o negócio, buscando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, admitida a retenção moderada.

Tratando-se de contrato celebrado em 2020, isto é, após a vigência da Lei nº 13.786/2018, deve-se observar o regime especial introduzido na Lei nº 6.766/1979, notadamente o art. 32-A, que disciplina a resolução de contrato por inadimplemento do adquirente em loteamento urbano e prevê a restituição dos valores pagos, deduzidas as parcelas legalmente autorizadas, com atualização segundo o índice contratualmente estabelecido para correção monetária das parcelas do preço do imóvel. A Lei nº 13.786/2018 alterou as Leis nº 4.591/1964 e nº 6.766/1979 justamente para disciplinar a resolução contratual por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária e de lote urbano.

Esse dado é relevante porque a sentença, embora correta ao reconhecer a possibilidade de rescisão e de restituição parcial dos valores pagos, adotou critério de atualização que não se harmoniza com o regime próprio dos contratos de loteamento urbano nem com os limites da devolutividade recursal. Se o contrato prevê o
IPCA
como índice de atualização das parcelas e dos valores a serem restituídos, e inexistindo demonstração concreta de abusividade, onerosidade excessiva, vantagem exagerada ou incompatibilidade do índice com a recomposição monetária do crédito, deve prevalecer o índice pactuado.

Não se desconhece que o princípio do
pacta sunt servanda
sofreu necessária releitura no direito contratual contemporâneo, especialmente após a centralidade normativa da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio material das prestações. Todavia, relativizar a força obrigatória dos contratos não significa autorizar, sem fundamento concreto, a substituição judicial de cláusula lícita, clara e compatível com a natureza da obrigação. A intervenção judicial no conteúdo contratual é possível, mas exige causa jurídica idônea. No caso concreto, a apelada não demonstrou que o IPCA seja índice abusivo, distorcido ou incompatível com a preservação do valor real da moeda.

A própria Lei nº 14.905/2024 reforçou, no plano geral das obrigações civis, a distinção entre correção monetária e juros, estabelecendo que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a atualização monetária observará o IPCA, enquanto os juros legais seguem disciplina própria do art. 406 do Código Civil. A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para disciplinar, respectivamente, o índice de atualização monetária quando não convencionado e a taxa legal de juros.

Daí se extrai conclusão importante: a Taxa Selic não deve ser utilizada, no presente caso, como simples índice de correção monetária em substituição ao índice contratualmente pactuado. A Selic possui natureza composta, usualmente compreendida como taxa que engloba juros e atualização, razão pela qual sua cumulação com juros de mora autônomos de 1% ao mês pode gerar duplicidade de encargos. A sentença, ao determinar correção monetária pela Selic desde cada desembolso e, simultaneamente, juros de 1% a partir do trânsito em julgado, produziu comando potencialmente contraditório e apto a ocasionar bis in idem.

As contrarrazões defendem que a rescisão judicial afastaria automaticamente a vinculação ao índice contratual. Contudo, essa premissa não pode ser acolhida de forma absoluta. A resolução contratual desfaz o vínculo obrigacional principal para o futuro e impõe a recomposição das partes ao estado patrimonial juridicamente adequado, mas não elimina, por si só, todos os critérios contratuais previamente convencionados para regular as consequências do desfazimento, sobretudo quando tais critérios não se mostram abusivos e quando a legislação especial remete ao índice contratual.

Também não procede, no caso concreto, a tese de que o magistrado possuiria discricionariedade ampla para substituir o índice pactuado por outro de sua preferência. O poder jurisdicional de controle do contrato existe para corrigir ilegalidade, abusividade ou desequilíbrio, não para substituir cláusula válida por critério diverso sem demonstração de inadequação concreta. A relação é de consumo, mas o Código de Defesa do Consumidor não torna nula toda cláusula contratual desfavorável ao consumidor; invalida, isto sim, cláusulas abusivas, excessivamente onerosas, incompatíveis com a boa-fé ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

No ponto, a aplicação do IPCA mostra-se juridicamente adequada. Trata-se de índice oficial de inflação, idôneo para recomposição monetária, expressamente apontado pela apelante como previsto no instrumento contratual, sem impugnação específica da apelada quanto à existência dessa previsão. Ademais, a própria apelante limitou o recurso à correção monetária, não postulando alteração do percentual de retenção, da forma de restituição, do termo inicial dos juros ou do capítulo principal da rescisão.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação do INPC, sua análise fica prejudicada diante do acolhimento do pedido principal. O INPC somente teria pertinência caso inexistisse índice contratual válido ou caso fosse necessário adotar índice judicial geral. Não é a hipótese, pois há indicação de cláusula contratual que elegeu o IPCA e não há prova de abusividade.

Assim, deve ser reformada parcialmente a sentença apenas para afastar a Taxa Selic como índice de correção monetária, determinando-se que os valores a serem restituídos à autora/apelada, após o decote máximo de 25% autorizado na sentença, sejam corrigidos pelo
IPCA
, desde cada desembolso, mantidos os demais capítulos sentenciais, inclusive os juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado, por ausência de insurgência específica quanto a esse ponto.

Não há falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois a reforma ora promovida é pontual, restrita ao critério de atualização monetária, sem alteração substancial do resultado da demanda originária. Igualmente, não se majoram honorários recursais em desfavor da apelante, pois o recurso merece provimento.

Ante o exposto, tenho que a
sentença merece reforma parcial
, apenas para determinar que a correção monetária dos valores a serem restituídos à autora, incida pelo
IPCA
, desde cada desembolso, afastada a aplicação da Taxa Selic, mantidos os demais termos da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026